Tribunal: TJPA
Processo: 0011013-86.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011013-86.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-
Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

2 -
A alegação de omissão no Acórdão embargado, no que tange ao mérito do recurso, mais precisamente ao Tema nº 793 do STF. Como salientado no v. Acórdão recorrido, se o apelante/embargante se manteve inerte quando da concessão da medida liminar, operou-se a estabilização, nos termos do art. 304, do CPC, devendo o processo ser extinto, conforme parágrafo 1º do referido artigo. Portanto, acertada a sentença de primeiro grau. Ainda, que se considere as relevantes discussões doutrinárias quanto a possibilidade de qualquer meio de impugnação ter eficácia suficiente à sustar a estabilização, como a defesa antecipadamente apresentada ou, ainda, o pedido de reconsideração. Tal situação não possui azo no presente processo, onde não houve qualquer manifestação em sentido contrário a concessão da tutela antecipa por parte do Requerido, embora devidamente ciente do teor da decisão.

3 -
Consequência lógica da estabilização da tutela antecipa antecedente é a impossibilidade da análise do mérito da decisão por esta instância em sede de Apelação.

4 -
Inexistência de omissão no Acórdão. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5. Embargos conhecidos e rejeitados
, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária
(processo n.º 0011013-86.2016.8.14.0028 - PJE) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
para sanar alegada omissão no Acórdão Id nº 3317190, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que conheceu da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, negando-lhe provimento para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razões recursais (Id. 2605574 - Pág 1) o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando a ausência de manifestação quanto ao Tema 793, considerando que a questão envolve medicamento que não faz parte das diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, afastando a responsabilidade do Estado do Pará quanto ao fornecimento do tratamento em questão.

Requerer que seja sanada a omissão, para que seja aplicado ao caso a tese fixada pelo STF no TEMA 793.

O Ministério Público, ora embargado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 3562599).

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso por não ter discutido o Tema 793 do STF, trazido na apelação.

O Acórdão recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 303 E 304, DO CPC. 1 - O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição de recurso contra a decisão que a conceder. O aditamento da inicial não pode ser exigido como suporte fático para estabilização da tutela de urgência em caráter antecipado, quando se verifica a conduta do autor que, desde a distribuição da petição inicial, já demonstra (ao cumprir o § 5º do art. 303) que esse é o seu desejo. Inobstante, como a estabilização se opera automaticamente com a preclusão (do ônus do réu de impugnar a decisão), o aditamento do autor será peça inútil, que sequer será apreciada pelo juiz ou terá capacidade de alterar, de qualquer forma, a estabilidade ocorrida. 2 – Apelação cível conhecida e desprovida.

Em síntese, o recurso de apelação buscou atacar sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 304, §1º do CPC, tornando estável a decisão de tutela antecipada concedida, nos termos do art. 303, do CPC.

Alegou o apelante a ocorrência de
error in procedendo
, pois entende que haveria a necessidade de aditamento da inicial por parte do autor da ação para que ocorresse a estabilização da tutela antecedente antecipada, o que não ocorreu no processo, pelo que deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 304, §1º do CPC. No mérito aduziu o não cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, uma vez que o medicamento pleiteado não foi contemplado no protocolo clínico e diretrizes propedêuticas do Ministério da Saúde, por não haver comprovação de superioridade clínica em relação às alternativas recomendadas, ressaltando a impossibilidade de concessão de medicamentos fora da lista do RENAME e a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sob pena de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e violação do princípio da reserva do possível.

Contudo, como salientado no v. Acórdão recorrido, se o apelante/embargante se manteve inerte quando da concessão da medida liminar, operou-se a estabilização, nos termos do art. 304, do CPC, devendo o processo ser extinto, conforme parágrafo 1º do referido artigo. Portanto, acertada a decisão de primeiro grau.

Ainda, que se considere as relevantes discussões doutrinárias quanto a possibilidade de qualquer meio de impugnação ter eficácia suficiente à sustar a estabilização, como a defesa antecipadamente apresentada ou, ainda, o pedido de reconsideração. Tal situação não possui azo no presente processo, onde não houve qualquer manifestação em sentido contrário a concessão da tutela antecipa por parte do Requerido, embora devidamente ciente do teor da decisão.

Consequência lógica a estabilização da decisão é a impossibilidade da análise do mérito por esta instância em sede de Apelação. Tal entendimento ficou consignado no v. Acórdão, o qual destaco:

“(...)

Nessa esteira de pensamento, se o ora apelante se manteve inerte quando da concessão da medida liminar, operou-se a estabilização, nos termos do art. 304, do CPC, devendo o processo ser extinto, conforme parágrafo 1º do referido artigo. Portanto, acertada a decisão de primeiro grau. Ainda, que se considere as relevantes discussões doutrinárias quanto a possibilidade de qualquer meio de impugnação ter eficácia suficiente à sustar a estabilização, como a defesa antecipadamente apresentada ou, ainda, o pedido de reconsideração. Tal situação não possui azo no presente processo, onde não houve qualquer manifestação em sentido contrário a concessão da tutela antecipa por parte do Requerido, embora devidamente ciente do teor da decisão. Quanto ao mérito da concessão da medida liminar, não cabe tal discussão no presente recurso, considerando que a matéria seria discutível em sede de Agravo de Instrumento e, posteriormente, com a estabilização da tutela antecipa de caráter antecedente, passa a ser cabível ação autônoma prevista no parágrafo 2º, do art. 304, do CPC. Ante todo o exposto, conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Quanto ao mérito da concessão da medida liminar, não cabe tal discussão no presente recurso, considerando que a matéria seria discutível em sede de Agravo de Instrumento e, posteriormente, com a estabilização da tutela antecipa de caráter antecedente, passa a ser cabível ação autônoma prevista no parágrafo 2º, do art. 304, do CPC. Ante todo o exposto, conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
....” (grifei)

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso
.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/11/2020